Tribunal: TJDFT
Processo: 0749720-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749720-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONERSON NOGUEIRA CORDEIRO AGRAVADO: AURELINO LINS DE ARAUJO, ANA PAULA BARBOSA DE SOUSA D E S P A C H O Constatada a morte do agravado AURELINO LINS DE ARAUJO (ID 14699888 dos autos de origem), ocorrida antes da citação, suspendo a tramitação do processo por 30 (trinta) dias para que o recorrente promova, nesse prazo, a devida regularização para fins de substituição processual, com indicação de inventariante ou herdeiro(s), à inteligência do preconizado nos arts. 313, § 1o, 687 e seguintes, todos do CPC. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator